Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-28.2025.8.11.0037
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000025-28.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS - CPF: 593.669.821-15 (RECORRIDO), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), ALEX SANDRO CARVALHO DA CUNHA - CPF: 995.697.011-53 (RECORRENTE), WILLIAN RUIZ DA SILVA - CPF: 055.512.769-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍDEOS COM OFENSAS E AMEAÇAS VEICULADOS EM AMBIENTE DIGITAL. ABUSO DO DIREITO DE EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. HISTÓRICO CRIMINAL DO OFENDIDO NÃO AFASTA O DIREITO À INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Reparação por Danos Morais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao recorrido, em razão da divulgação de vídeos com conteúdo ofensivo e ameaçador.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a divulgação de vídeos ofensivos e ameaçadores em ambiente digital configura ato ilícito indenizável;

(ii) saber se o histórico criminal do recorrido tem o condão de afastar ou atenuar o dano moral;

(iii) saber se o valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. Restou incontroversa a autoria dos vídeos por parte do recorrente, cujo conteúdo extrapola os limites da liberdade de expressão, ao veicular ameaças diretas e ofensas de extrema gravidade, com imputações criminais sem respaldo probatório.

4. A alegação de ausência de repercussão foi afastada pela prova testemunhal, que confirmou a circulação dos vídeos e o abalo à honra objetiva do recorrido, agente político e corretor de imóveis conhecido localmente.

5. A tese de provocação prévia ou culpa recíproca não foi comprovada, tendo o recorrente assumido o ônus da prova sem êxito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. O histórico criminal do recorrido, ainda que existente, não exclui o direito à reparação por nova ofensa. O direito à honra e à imagem, como direitos da personalidade, subsiste e protege contra ataques autônomos, ainda que o ofendido tenha passado delituoso.

7. A manutenção das ofensas durante o curso processual reforça o dolo e a reprovabilidade da conduta.

8. Contudo, à luz do princípio da proporcionalidade, a reputação previamente fragilizada do recorrido é elemento ponderável para modulação do quantum indenizatório, fixando-se valor mais razoável diante do contexto fático.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido na forma estabelecida na sentença.

Tese de julgamento:

"1. A veiculação de vídeos com ofensas e ameaças, ainda que em contexto de desentendimento pessoal, configura abuso da liberdade de expressão e enseja reparação civil por dano moral.

2. O histórico criminal do ofendido não impede o reconhecimento do dano moral por nova e autônoma violação à sua honra.

3. O valor da indenização deve considerar a gravidade da conduta ofensiva e a extensão do dano, ponderando-se a situação preexistente da vítima."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1002795-05.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline Cherulli, j. 11/12/2025; TJMS, Apelação Cível no 0802019-82.2018.8.12.0008, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 02/04/2019.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
Alex Sandro Carvalho da Cunha
contra sentença que julgou procedente a Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por
Paulo Sobrinho Castanõn dos Santos
, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID. 337887397), o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de prova quanto à efetiva divulgação dos vídeos ofensivos, bem como da alegada repercussão negativa na honra objetiva do recorrido.

Defende a ocorrência de culpa recíproca, ao afirmar que sua conduta consistiu em reação a ameaças anteriormente proferidas pelo recorrido. Alega, ainda, que a reputação deste já se encontrava comprometida, em razão de extenso histórico criminal, inclusive com condenação transitada em julgado pelo crime de concussão, o que afastaria a configuração do dano moral. Subsidiariamente, pugna pela significativa redução do valor indenizatório, por considerá-lo desproporcional e apto a ensejar enriquecimento sem causa.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 337887401, nas quais o recorrido pleiteia a manutenção integral da sentença. Ressalta que o recorrente admitiu a autoria dos vídeos, sendo incontroversa a gravidade das ofensas e ameaças proferidas. Destaca que a prova testemunhal confirmou a repercussão dos fatos na comunidade local e que a conduta dolosa do recorrente se prolongou durante o curso do processo, evidenciando ausência de arrependimento e reforçando a necessidade da condenação.

É o relatório.

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a presença do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade:

“
Art. 186
. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“
Art. 927
. Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Ademais, a Constituição Federal assegura a inviolabilidade da honra e da imagem das pessoas, garantindo o direito à indenização por sua violação (art. 5o, incisos V e X).

O abuso da liberdade de expressão, consubstanciado na veiculação de ofensas e ameaças em ambientes digitais, configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar, especialmente quando a conduta extrapola os limites da crítica e adentra o campo do ataque pessoal.

No caso concreto, o ato ilícito praticado pelo recorrente é incontroverso, uma vez que este não nega a autoria dos vídeos (ID. 337886391 e ID. 337886392), cujo conteúdo evidencia ameaças diretas (“vou te arrebentar”, “vou acabar com a tua vida”), bem como a imputação de crimes e injúrias de extrema gravidade (“ladrão”, “corrupto”, “filho da puta”).

Não prospera, ademais, a alegação de ausência de prova quanto à divulgação das ofensas.

A sentença (ID 337887396), com acerto, consignou que a prova testemunhal colhida em audiência confirmou a circulação dos vídeos e a repercussão negativa dos fatos na localidade, circunstância suficiente para caracterizar o abalo à honra objetiva do recorrido. Vejamos:

“(...) Os vídeos extrapolam qualquer limite da liberdade de expressão, configurando ataque frontal à dignidade da pessoa humana.

As testemunhas confirmaram que houve circulação dos vídeos entre integrantes do grupo, houve comentários depreciativos sobre o autor, o fato repercutiu na cidade, dado que ambos são pessoas conhecidas.

O autor exerce função profissional que depende essencialmente de credibilidade e confiança, sendo ex-vereador e corretor de imóveis.

O conteúdo ofensivo divulgado pelo réu atinge diretamente sua imagem pública. Assim, faz jus a indenização por danos morais.(...)”

A tese de culpa recíproca, por sua vez, carece de suporte probatório.

Ao sustentar que teria apenas reagido a provocações, o recorrente atraiu para si o ônus de comprovar fato modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu. Conforme registrado na sentença, suas testemunhas não confirmaram a existência de ameaças prévias por parte do recorrido.

Dessa forma, demonstrados o ato ilícito, o dano moral presumido (
in re ipsa
) e o nexo de causalidade, bem como ausente qualquer excludente de ilicitude, impõe-se a manutenção do dever de indenizar.

Sustenta o recorrente que o histórico criminal do recorrido afastaria a configuração do dano moral, porquanto sua reputação já estaria comprometida. Tal argumento, contudo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

O direito à honra e à imagem é personalíssimo e assegurado a todos, indistintamente. A existência de antecedentes criminais ou mesmo de condenações pretéritas não autoriza terceiros a ofender, ameaçar ou imputar novos ilícitos, tampouco retira do indivíduo a proteção contra novas e autônomas lesões à sua dignidade.

No caso em apreço, as ofensas e ameaças perpetradas pelo recorrente constituem novo ato ilícito, desvinculado de fatos pretéritos, com aptidão para gerar abalo moral próprio, sobretudo no que concerne à honra subjetiva e à integridade psíquica do recorrido, intensamente violadas pelas graves ameaças proferidas.

Ressalte-se, ainda, que a conduta ofensiva persistiu durante o trâmite processual, quando o recorrente se referiu ao recorrido como “bandido” em audiência de conciliação (ID 337887360), circunstância que reforça o dolo e a elevada reprovabilidade de seu comportamento.

A jurisprudência é pacífica no sentido do dever de indenizar:

“DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. ATAQUE À HONRA DE AGENTE PÚBLICO. EXCESSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.(...)

4. No mérito, restou comprovado que o recorrente publicou em rede social mensagem imputando ao recorrido a prática de condutas desonrosas no exercício do cargo de Prefeito.

5. A alegação do recorrente de que teria sido afastado indevidamente não justifica o uso de linguagem ofensiva em ambiente público, especialmente considerando sua posição institucional como servidor público e Procurador Jurídico.

6. A liberdade de expressão é garantida constitucionalmente, mas não é absoluta, encontrando limites nos direitos fundamentais à honra, imagem e dignidade da pessoa humana. O excesso verbal e a acusação de corrupção sem respaldo configuram abuso de direito.

7. A conduta do recorrente extrapolou o direito de crítica e atingiu a honra objetiva do recorrido, que exercia função pública de alta visibilidade, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, pois o dano moral é presumido nestes casos.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional à gravidade da ofensa, ao contexto dos fatos e à condição das partes, atendendo aos critérios pedagógico, reparatório e preventivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação é válida quando realizada no endereço indicado nos autos, cabendo à parte que a impugna a prova da falsidade da assinatura ou da inexistência de vínculo com o domicílio informado.

2. A publicação ofensiva em rede social que imputa ato ilícito a agente público, sem prova, extrapola os limites da liberdade de expressão e caracteriza dano moral indenizável.

3. O dano moral decorrente de ofensa à honra objetiva de pessoa pública em razão de acusação infundada configura-se in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a repercussão da ofensa e as condições das partes.
(...)” (N.U 1002795-05.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025) (g.n.)

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO VEICULADA EM REDE SOCIAL – EX PREFEITO MUNICIPAL – EXCESSO CONFIGURADO - DANOS MORAIS IN RE IPSA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Ocorrendo aparente conflito entre dois princípios constitucionais (liberdade de expressão e direito à imagem/honra), utiliza-se do princípio da proporcionalidade para a resolução da controvérsia. 2 . O detentor de cargo público fica sujeito à crítica de seus eleitores e de seus pares, aceitando implicitamente que seus direitos subjetivos de personalidade sejam afetados por críticas, opiniões adversas ou revelações, desde que cometidas com prudência. 3. Caso em que as publicações realizadas pelo autor na sua página do Facebook não se limitaram a manifestar sua insatisfação com o trabalho do autor, à época Prefeito Municipal.
As expressões utilizadas demonstram que o houve excesso no direito à liberdade de expressão, maculando a honra e imagem do autor . 4. Ausência de indícios de que o autor tenha praticado os atos criminosos que lhe foram imputados nas postagens que extrapolaram o direito à liberdade de expressão. Os danos sofridos, no caso, se mostram in re ipsa, conforme as mais elementares regras da experiência comum.
” (TJ-MS - APL: 08020198220188120008 MS 0802019-82 .2018.8.12.0008, Relator.: Des . Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 02/04/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2019) (g.n.)

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, nos termos do art. 944 do Código Civil, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, a gravidade das ofensas é expressiva, envolvendo imputações de crimes e ameaças diretas à integridade do recorrido. A conduta do recorrente revela elevado grau de reprovabilidade, agravado pela reiteração das ofensas mesmo no âmbito judicial.

Todavia, para a adequada fixação do
quantum
, deve-se ponderar também a extensão do dano experimentado pelo ofendido. Embora o histórico criminal do recorrido não exclua o dano moral, constitui elemento relevante para a mensuração do abalo à honra objetiva, uma vez que sua reputação pública já se encontrava fragilizada por fatos anteriores de conhecimento público.

Nessa perspectiva, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) revela-se ligeiramente excessivo, quando sopesadas as particularidades do caso concreto.

Assim, a redução do quantum indenizatório para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
mostra-se mais adequada e proporcional, atendendo às finalidades punitivo-pedagógica e compensatória da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido na forma estabelecida na sentença.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026